Tribunal: TJES
Processo: 5001541-46.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-46.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ARISTE ANGELO LUCHT
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001541-46.2023.8.08.0044

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ARISTE ANGELO LUCHT.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto, haja vista que a recorrente comprovou não ter sido intimada da sentença, consoante ID. 19171796 - Pág. 2, sendo, portanto, tempestivo o recurso.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR e CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO OU ESTUDO DE IMPACTO. RESTRIÇÃO AO USO DA PROPRIEDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA PERDA DE PLANTAÇÃO DE BANANEIRAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 5.760,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. A lide decorre da instalação de um poste de energia elétrica no terreno rural do recorrido, em Santa Maria de Jetibá, realizada sem autorização ou aviso prévio, resultando no desmatamento de área produtiva e na perda estimada de 40 pés de bananas (aproximadamente 800 quilos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: que a instalação foi autorizada por antigos proprietários ou proprietários confrontantes, não constando o nome do recorrido nos registros de projeto à época; a ausência de nexo causal e de comprovação dos danos materiais alegados; a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração, sob pena de enriquecimento ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a instalação do poste sem a devida comunicação ao proprietário e os impactos causados à sua produção agrícola ensejam dever reparatório.

5.

A responsabilidade da concessionária prestadora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos. O Requerente adquiriu a posse e direitos do imóvel em 2023. Portanto, no momento da obra, o Requerente já era o legítimo possuidor/proprietário. Autorizações de terceiros ou antigos proprietários não suprem a necessidade de notificar o titular atual do direito de propriedade.

7.

A recorrente não logrou êxito em demonstrar a realização de estudos prévios de impacto no imóvel ou que o recorrido tenha sido devidamente notificado da intervenção. A mera alegação de autorização por terceiros (antigos proprietários ou confrontantes) não exime a concessionária de sua responsabilidade perante o atual possuidor e proprietário que sofreu a restrição de uso de seu solo e o prejuízo econômico em sua lavoura.

8.

Quanto aos danos materiais, a perda da safra de bananas (800kg ao valor de R$ 3,60/kg) restou suficientemente demonstrada, totalizando o prejuízo de R$ 5.760,00 referente ao período de dois meses. O cálculo do prejuízo foi baseado na supressão da área produtiva para a instalação e manutenção da rede. A ré não apresentou prova técnica que desconstituísse a extensão do dano agrícola apresentado pelo autor.

9.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. A invasão da propriedade privada sem o devido processo legal (administrativo ou judicial) ou concordância do proprietário para instituição de servidão e a restrição indevida do direito de gozo do bem por conduta desidiosa da empresa ultrapassam o mero dissabor, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade do recorrido, ferindo ainda o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC). Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

10.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$3.000,00 (três mil reais).

11.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)